Tribunal: TJMT
Processo: 1007516-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007516-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAINE HENRIQUE FRANCO - CPF: 018.820.511-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. G. H. R. D. S. - CPF: 102.646.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. FACULDADE PROCESSUAL DO TITULAR DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SINCRETISMO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu cumprimento de sentença autônomo ajuizado pela FUNADEP – Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, determinando a intimação dos entes executados, nos termos dos
arts
. 534 e seguintes do CPC. O agravante sustenta a inadequação da via eleita, ao argumento de que o cumprimento de sentença deve
tramitar exclusivamente nos autos originários, em observância ao modelo sincrético processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser processado em autos apartados; e (
ii
) estabelecer se a execução autônoma afronta os princípios do sincretismo processual, da economia processual, da eficiência e da celeridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 23 da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado titularidade autônoma sobre os honorários sucumbenciais, conferindo-lhe direito próprio de executar a sentença nessa parte.

4
.
O art. 24, §1o, da Lei n. 8.906/1994 estabelece que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação originária “se assim lhe convier”, revelando que o processamento incidental constitui mera faculdade processual, e não imposição legal.

5
.
A legislação especial que disciplina os honorários advocatícios prevalece sobre a regra geral do cumprimento incidental de sentença prevista no Código de Processo Civil.

6
.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de execução autônoma dos honorários sucumbenciais, em razão da autonomia jurídica da verba honorária.

7
.
A execução em autos apartados não viola o princípio do sincretismo processual, pois decorre de faculdade expressamente admitida pela legislação especial.

8
.
O processamento autônomo do cumprimento de sentença preserva o contraditório, a impugnação e o controle judicial da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, observando o rito dos
arts
. 534 e 535 do CPC.

9
.
A alegação de risco de pagamento em duplicidade constitui hipótese abstrata desacompanhada de demonstração concreta nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.906/1994,
arts
. 23 e 24, §1o; CPC,
arts
. 534 e 535.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 595.242/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 22.03.2005, DJ 16.05.2005; STJ, REsp n. 2.117.211, Rel. Min. Ra
ul Araújo,
DJe
02.05.2024
;
TJMT, Apelação Cível n. 1036664-33.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j.
30.1.2026

.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca
de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1015762-71.2025.8.11.0037, instaurado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da FUNADEP – Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O juízo de origem recebeu o cumprimento de sentença em autos apartados, com fundamento nos
arts
. 534 e seguintes do Código de Processo Civil, e determinou a intimação do Estado de Mato Grosso e do Município de Primavera do Leste para, no prazo legal, apresentarem impugnação ou efetuarem o pagamento da quantia de R$ 3.128,58, mediante depósito em favor da FUNADEP. Consignou, ainda, que, não havendo impugnação, seria expedida requisição de pequeno valor, na forma do art. 535, § 4o, do CPC. (Id 218882544
, autos origem
)

Nas razões recursais

(Id 348276390)
, o
agravante
sustenta, em síntese, que a decisão agravada admitiu indevidamente o processamento do cumprimento de sentença como ação autônoma, em afronta ao princípio do sincretismo processual e à sistemática do CPC/2015. Afirma que o cumprimento de sentença não possui natureza de ação independente, mas constitui mera fase subsequente do processo de conhecimento, motivo pelo qual deveria ser requerido nos próprios autos em que formado o título executivo judicial, e não em processo apartado. Defende que a instauração de nova relação processual representa retorno indevido ao regime anterior à reforma promovida pela Lei no 11.232/2005.

Alega, ainda, que a tramitação autônoma do cumprimento de sentença promove indevida fragmentação procedimental, com violação aos princípios da celeridade, da economia processual e da eficiência, além de
causar tumulto processual e ampliar desnecessariamente os custos da atividade jurisdicional. Invoca precedentes que reputam inadequada a deflagração de cumprimento de sentença em autos apartados, sob o argumento de que a satisfação do crédito judicial deve ocorrer no mesmo vínculo processual em que se formou o título.

Aduz, por fim, que o prosseguimento do feito poderá culminar na expedição de RPV e no pagamento indevido ou em duplicidade, com prejuízo ao erário. Ao final, requer o provimento do agravo para extinguir o cumprimento de sentença autônomo por inadequação da via eleita, ressalvado à agravada o direito de promover a execução nos autos principais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
(Id 348276390)

Em contrarrazões

(Id 362853366)
, a
embargada
, preliminarmente,
sustenta o n
ão conhecimento do agravo por ausência dos requisitos de admissibilidade e, subsidiariamente,
o não

provimento.
Alega
que não há violação ao princípio do sincretismo processual, porque o CPC/2015, embora tenha adotado a unicidade procedimental como regra, não afastou integralmente a possibilidade de execução autônoma em hipóteses específicas. Defende que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e regime jurídico próprio, sendo amplamente admitida sua execução em autos apartados, especialmente quando destinados à Defensoria Pública.

A
firma também
,
que a Defensoria Pública, nos termos do art. 134 da Constituição Federal, é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, de modo que a satisfação de créditos sucumbenciais a ela destinados deve observar as especificidades inerentes à verba alimentar
e à sua destinação institucional. Aduz que a tramitação autônoma não implica duplicidade de procedimentos nem afronta à eficiência administrativa, mas apenas a adoção da via processual compatível com a natureza do crédito exequendo e com as peculiaridades da execução contra a Fazenda Pública.

Acrescenta que inexiste prejuízo concreto à Administração Pública, pois o procedimento adotado preserva todas as prerrogativas processuais do ente fazendário, inclusive contraditório, impugnação e controle do valor exigido. Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porque a plausibilidade jurídica da tese recursal é afastada pela jurisprudência consolidada favorável à execução autônoma dos honorários sucumbenciais, ao passo que o alegado perigo de dano é meramente hipotético. Ressalta que o valor executado decorre de decisão judicial transitada em julgado e constitui crédito líquido, certo e exigível, cuja satisfação não pode ser indefinidamente obstada por insurgência quanto à forma procedimental adotada. Ao final, requer a manutenção integral da decisão agravada
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer,
compreendeu pela ausência
de razões que justifiquem a intervenção ministerial
. (Id 363160366)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A decisão agravada recebeu o cumprimento de sentença autônomo instaurado para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da FUNADEP – Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, determinando a intimação dos entes executados, nos termos dos
arts
. 534 e seguintes do Código de Processo Civil, para pagamento ou apresentação de impugnação.

O agravante sustenta que a tramitação em autos apartados afronta o princípio do sincretismo processual, além de violar os princípios da economia processual, celeridade e eficiência, por entender que o cumprimento de sentença deve ocorrer exclusivamente nos autos originários.

Todavia, não lhe assiste razão.

Embora o Código de Processo Civil tenha adotado, como regra geral, o modelo sincrético de cumprimento de sentença, tal sistemática não afasta as hipóteses em que a própria legislação confere autonomia material e processual ao crédito executado.

No caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, o regime jurídico é especial.

O art. 23 da Lei n. 8.906/1994 estabelece que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, assegurando-lhe titularidade própria sobre a verba, ao passo que o art. 24, §1o, do mesmo diploma prevê que a execução poderá ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, “se assim lhe convier”, evidenciando que a execução nos autos principais constitui faculdade, e não imposição legal.

“
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
”

A orientação adotada pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, sendo admissível sua execução em autos apartados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE FIXA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. ART. 24, § 1o DA LEI No 8.906/94. POSSIBILIDADE.
1.
Sendo a Lei no 8.906/94 especial em face do CPC, deve reger a matéria relativa à competência para a execução de honorários advocatícios de sucumbência.
2.
A regra inserta no § 1o do artigo 24 da Lei no 8.906/94 instituiu para o
advogado a faculdade jurídica de natureza instrumental de executar os honorários sucumbenciais na própria ação em que tenha atuado, se assim lhe convier.
3.
Se a execução nos próprios autos é faculdade conferida ao advogado, é de se entender possível a execução em ação autônoma.

(REsp n. 595.242/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 22/03/2005, DJ 16/05/2005)
”

(STJ - REsp: 2117211, Relator.: Ministro
Raul Araújo
,
DJE
2
.
5
.
2024)

No referido precedente, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a previsão contida no art. 24, §1o, da Lei n. 8.906/94 confere ao titular do crédito honorário mera faculdade de promover a execução nos próprios autos, inexistindo obrigatoriedade de processamento exclusivo no feito originário. Reconheceu-se, assim, a legitimidade da execução autônoma em razão da autonomia jurídica da verba honorária.

No mesmo sentido, esta Terceira Câmara já assentou:

“Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza autônoma e pertencem exclusivamente ao advogado. É prerrogativa legal do advogado promover o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em autos apartados, ainda que o título tenha sido formado em ação coletiva. A imposição judicial de execução exclusiva nos autos principais viola prerrogativa prevista na legislação especial e não encontra amparo no princípio do sincretismo processual.” (TJMT, Apelação Cível n. 1036664-33.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.1.2026).

Portanto, não há violação ao princípio do sincretismo processual, pois a legislação especial que rege os honorários advocatícios admite expressamente a execução em autos apartados, prevalecendo sobre a regra geral do cumprimento incidental de sentença.

Também não socorrem o agravante os precedentes por ele invocados. Isso porque os julgados colacionados tratam de hipóteses genéricas de cumprimento de sentença submetidas exclusivamente à sistemática do processo sincrético, sem examinar a peculiaridade inerente aos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja disciplina possui regime jurídico especial. A controvérsia dos autos envolve verba honorária dotada de autonomia material e processual, regida pelos
arts
. 23 e 24 da Lei n.
8.906/1994 e pelo art. 85 do CPC, circunstância específica não enfrentada nos paradigmas apresentados pelo recorrente.

Por essa razão, tais precedentes não se mostram aptos a afastar a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de execução autônoma dos honorários sucumbenciais.

Do mesmo modo,
não se verifica afronta à economia processual, à eficiência ou à celeridade.

O procedimento adotado preserva integralmente as garantias processuais da Fazenda Pública executada, inclusive contraditório, impugnação e controle judicial da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, observando rigorosamente o rito previsto nos
arts
. 534 e 535 do CPC.

Além disso, o alegado risco de pagamento em duplicidade não passa de hipótese abstrata, desacompanhada de qualquer demonstração concreta nos autos.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a execução apartada não implica retorno ao sistema autônomo de execução abolido pela reforma processual, mas mero exercício de faculdade processual expressamente admitida pela legislação especial e reiteradamente reconhecida pela jurisprudência superior.

Desse modo, a decisão agravada não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026